Tribunal: STF
Processo: Rcl 82750
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Reclamação em que se requer o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito do tema 1389 da repercussão geral. Ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Bruno Menezes Galdeano em face de decisão proferida pelo Juízo da 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101021-80.2024.5.01.0048. Sustenta o reclamante que a autoridade apontada como coatora não observou a determinação de suspensão nacional estabelecida nos autos do ARE-RG 1.532.603, relativo ao Tema 1389 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, em razão da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma: tema 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. Embargos de declaração recebido como agravo regimental.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. No caso, trata-se de demanda trabalhista na qual se discute a efetiva duração de vínculo empregatício, inexistindo debate a respeito da competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, ou da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, ou mesmo a respeito do ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil.



    8. Inexiste, inclusive em sede de contestação, a alegação de fraude em contratação civil de prestação de serviços. Assim, verifica-se a total ausência de subsunção do processo originário com a matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.